Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746002-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GILMAR DE OLIVEIRA MELLO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Gilmar de Oliveira Mello, requer, de próprio punho, a revisão da sua condenação pela prática, no dia 29/03/2022, do crime de roubo, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Alega, para tanto, que foi condenado com base em “deduções e não por provas concretas.” Quanto à dosimetria da pena, vindica o afastamento da reincidência e da causa de aumento inerente ao emprego de arma de fogo. Em arremate, requer a concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, pois, segundo alega, alcançou os requisitos objetivos e subjetivos quanto aos crimes “comuns” de furto, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade (ID 52817150). É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível constatar que não há execução em nome do requerente tramitando no Distrito Federal. Verifica-se, lado outro, a existência do processo de execução penal n.o 00279624720138240018, em tramitação na Vara Regional de Execuções Penais da comarca de Chapecó, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Da leitura do Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, extrai-se que o peticionário foi, de fato, condenado pela prática, no dia 29/03/2022, do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), nos autos da ação penal n.o 5002156-12.2022.8.24.0081, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Xaxim/SC. Além disso, constata-se que ele está em cumprimento de pena no Estado de Santa Catarina pela prática dos seguintes crimes: i) falsa identidade (ação penal n.o 0003227-37.2015.8.24.0031); ii) furto qualificado e corrupção de menores (ação penal n.o 0002273-88.2015.8.24.0031); iii) posse ou posse de arma de uso restrito (ação penal n.o 0000000-00.8110.0.02.6460); iv) homicídio qualificado (ação penal n.o 0000000-00.8110.0.02.2244). Dessa forma, este Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar e julgar a presente revisão criminal. Com efeito, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 8o, inciso I, alínea “g”, dispõe que compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados, in verbis: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] g) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados;” Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação. De fato, os atos, decisões e sentenças dos juízes de direito somente podem ser revisados, a qualquer título, pelo Tribunal ao qual se vincula o seu prolator, bem como pelas instâncias superiores, nos casos previstos na Constituição Federal. Ademais, eventual interferência desta Corte sobre atos do Judiciário do Estado de Santa Catarina implicaria afronta à Constituição Federal de 1988, em decorrência da ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a “representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito”, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência para processar e julgar a presente ação revisional ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação revisional para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, remetendo-lhe os presentes autos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador